Tribunal: TJMT
Processo: 1019352-80.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Visto.
Fustiga a agravante decisão interlocutória que, nos autos da ação de passagem forçada c/c defesa de posse no 1000571-68.2019.8.11.0110, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, que deferiu a tutela de urgência vindicada e, por conseguinte, determinou a permissão de acesso dos requerentes, pela estrada que passa pela propriedade de nome Fazenda Pontal, ao imóvel – Lote de terras no 26, sem que haja qualquer restrição; sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em caso de descumprimento por parte dos requeridos.
Em resumo, alega que (i) na Fazenda Pontal, desde o ano de 2013, só tem permissão para adentrá-la, quem tem ordem judicial; (ii) os Agravados, quando compraram referido lote, já tinham o conhecimento de que não tinham o acesso por dentro da Fazenda e desde 2016, sempre entraram por outros acessos; (iii) a Cláusula 3a que garante acesso ao lote por dentro da fazenda, não está disposta no contrato de compra e venda firmado entre o antigo proprietário e os Agravados, mas sim no contrato primário firmado entre o Sr. Hélio Britto di Miguelli e o antigo adquirente do suposto lote; (iv) deveria ter sido realizada audiência de justificativa prévia para dirimir qualquer dúvida quanto a probabilidade do direito dos Agravados; (v) os Agravados, quando adquiriram o lote, não tinha permissão para passarem por dentro da Fazenda Pontal, sendo seu acesso por outra entrada e não pela referida fazenda; (vi) os acesso aos lotes pela estrada que passa dentro da Fazenda Pontal está proibido desde 2013, e só quem possui ordem judicial tem permissão para adentrar; (vii) os agravados em nada trouxeram aos autos para comprovar que suposto impedimento de passagem ocorreu há menos de ano e dia; (viii) sofrerá dano em seu direito possessório e dominial com a ida e vinda dos agravados em parte de sua área total, em especial dentro de uma lavoura de soja e, (ix) que não se trata de violação do direito constitucional de ir e vir, mas de inovação – servidão de passagem que não era usada pelos agravados e fechada desde o ano de 2013.
Desta maneira, aduz a necessidade de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo que a agravante logrou êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Da mesma forma, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC/15.
Com efeito, o art. 561 do CPC dispõe:
“Art. 561. Incumbe ao autor provar:
I - a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III - a data da turbação ou do esbulho;
IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
Por sua vez, o art. 562 estabelece:
“Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.”
Dessa feita, a liminar possessória sem a realização de audiência só é admissível quando satisfeitos os requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC, o que raramente ocorre, pois a posse é questão de fato, não de direito.
No presente caso não há como afirmar se a área de passagem que os agravados alegam possuir direito de acesso é a mesma indicada nos documentos trazidos.
Muito embora o autor tenha colacionado provas aos autos, constituídas por fotos e boletim de ocorrência, elas mostram-se unilaterais, sendo imprescindível a realização de audiência de justificação com a finalidade de obter maior segurança na concessão de medida liminar.
Forçoso concluir que a deliberação a respeito de eventual reintegração liminar na posse não dispensa a audiência de justificação, pois visa melhor esclarecimento dos fatos e a constatação da presença dos requisitos legais que regem a matéria.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM. LIMINAR INDEFERIDA. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. DECISÃO CASSADA DE OFÍCIO. 1. Nos termos do art. 561 do CPC, para fins de liminar em ação de reintegração de posse é necessário provar-se a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse. 2. Não havendo a comprovação do preenchimento dos requisitos do artigo 561 do CPC para a concessão da liminar reintegratório, impõe ao Julgador o dever de designar audiência de justificação prévia, nos termos do art. 562 do CPC. DECISÃO CASSADA DE OFÍCIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. (TJ-GO - AI: 00522616420198090000, Relator: REINALDO ALVES FERREIRA, Data de Julgamento: 19/07/2019, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 19/07/2019)
Por isso, a realização da audiência de justificação se faz necessária no presente caso para que seja possibilitado o confronto entre as versões da agravante e dos agravados sobre os fatos denunciados na petição inicial, e assim, se verifique se existem ou não os requisitos mínimos para o deferimento da medida liminar.
Desta forma, comprovada a tempestividade do presente recurso e o recolhimento dos emolumentos devidos ao erário, amoldando-se a situação ao fato concreto, anoto os seguintes aspectos.
I – Com fulcro no §1o, do artigo 1.019 do CPC, DEFIRO A LIMINAR vindicada tão-somente para suspender os efeitos da decisão agravada, até julgamento do mérito da pretensão deduzida neste agravo pela colenda 2a Câmara Cível deste Tribunal.
II - Notifique-se o juízo de origem.
III - Intime-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =
-